Tribunal: STF
Processo: HC 182014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ADOTADAS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Elzette Lizell March e Liezle Petersen, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.6.2019, parcialmente acolhidos os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.789.170.
O caso
    2. Consta dos autos que o Juízo da Quarta Vara Federal de Guarulhos/SP condenou as pacientes pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, à pena de doze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena-base, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de um sexto e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa para cada paciente.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.789.170 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2019, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.
    5. Em 16.5.2019, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão do Ministro Ribeiro Dantas pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.789.170.
    6. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para retificar o acórdão e restabelecer o regime semiaberto fixado pelo Tribunal de origem.
    7. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante “questiona a fixação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 com fundamento na quantidade e qualidade da substância apreendida, já empregada na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base (bis in idem)”.
    Defende que o “constrangimento ilegal é claro e manifesto, devendo ser administrado às pacientes o remédio do habeas corpus, inclusive de ofício, para redimensionar as suas penas corporais pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, na fração de 2/3”.
     Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer: a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a execução das penas impostas às pacientes, até o julgamento do mérito do presente writ; b) a concessão de ordem de habeas corpus para anular a pena das pacientes em face da ocorrência de bis in idem, e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, não fração de 2/3 (dois terços), por ser medida de direito e de JUSTIÇA!” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Analisados os elementos dos autos, constata-se manifesta ilegalidade na dosimetria da pena imposta às pacientes a ensejar a concessão da ordem pleiteada.
    9. Na espécie, o juízo de origem condenou as pacientes às penas de doze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal.
    Ao fixar a pena, o juízo de origem afirmou:
    “Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público na denúncia apresentada para condenar Elzette Lizell March e Liezle Petersen às sanções previstas no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal. (...) 
    Passo, portanto, a dosimetria da pena, nos do art. 68 do Código Penal. Ressalto, nesse ponto, que utilizarei, para individualização das sanções, a regra prevista no art. 42 da Lei n° 11.343/06. 
    Por conseguinte, considerarei como circunstâncias preponderantes a quantidade e a natureza do entorpecente, a personalidade e a conduta social do acusado. 
    Consigno, nesse aspecto, que considerar a natureza da droga como circunstância apta a gerar a exasperação da pena é um mandamento legal contido em norma em vigor, de modo que, tratando-se de entorpecente de conhecido e notório poder lesivo como é o caso da cocaína a majoração é de rigor, sob pena de se adotar postura contra legem, vedada para aqueles que tem como função precípua aplicar a lei, a qual não deve veicular palavras inúteis. 
    3.1. Elzette Lizell Petersen
    Em relação às circunstâncias judiciais, pode-se considerar a ré culpável, com culpabilidade em grau acentuado, em função da quantidade de entorpecente envolvida (cerca de vinte e oito quilos). (…) No que tange às demais circunstâncias judiciais, não possui Elzette antecedentes negativos e nem há elementos para aferição de sua personalidade e, tampouco motivos, consequências e comportamento da vítima a serem objeto de análise. Diante disso, fixo a pena base privativa de liberdade em 11 (onze) anos de reclusão. b) Na segunda fase, não há que se falar em confissão espontânea, já que a ré, embora reiteradamente questionada a respeito, disse que não sabia que estava transportando drogas. Assim a não ser que se atribua ao instituto significado completamente dissociado daquele que o próprio vernáculo dá ao ato de confessar postura não endossada por esta subscritora, tem-se que não incidiu a atenuante em tela. Não há agravantes a serem computadas. Assim, mantenho a pena, nessa fase, em 11 (onze) anos. c) Por fim, na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n° 11.343/06. Nesse tópico, tenho que não incidem as causas de diminuição do art. 33, §4° e 41, da mesma lei. (...) No caso dos autos, ficou comprovado que a acusada procurava levar levar para o exterior enorme quantidade de entorpecente alto poder lesivo e grande lucratividade, não sendo razoável supor-se que a pessoa que lhe entregou a droga o fizesse sem que tivesse prévio conhecimento de sua pessoa ou, ao menos, que efetivamente se encarregaria da remessa, mormente em se considerando o preço elevado de venda da cocaína. 
    De outra parte, é de se reconhecer que a conduta da ré se equipara, de um modo geral, aquelas desempenhadas pelas chamada ‘mulas’, pessoas que levam a substância para fora do país, 'no próprio corpo ou na bagagem ou, noutros termos, são as encarregadas de efetuar seu transporte, função de importância fundamental no bojo da organização. (…) Por tais razões tenho que não foram preenchidos os requisitos o exigidos pela norma em exame. (...)
    Por fim, no que atine ao aumento, tenho que deve ser feito no limite mínimo, uma vez que presente somente uma das sete majorantes previstas no dispositivo.
    Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, devendo ser cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termos dos artigos 33, caput e §§ 2º, ‘a’ e 3º do Código Penal e 2º, caput e § 1º da Lei n° 8.072/90. (...)
    3.1.2. Liezle Petersen
    a) Na primeira fase da individualização, constato que a ré é culpável, tendo a culpabilidade grau acentuado, por razões idênticas às expostas para a corré Elzette No que tange à demais circunstância judiciais, valem as considerações expendidas no item anterior, razão pela qual fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão. b) Não há agravantes a serem computadas. Quanto à alegação de confissão, valem os motivos já expostos para a corré, razão pela qual mantenho a pena em 11 (onze) anos de reclusão. c) Nesse tópico, reporto-me as explanações já feitas para a acusada Elzette no que concerne às causas de diminuição do artigo 33, §4° e 41, da lei especial. Aumento a pena de um sexto em razão da transnacionalidade e fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, devendo ser cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termos dos artigos 33, caput e §§ 2º, ‘a’ e 3º do Código Penal e 2º, caput e § 1º da Lei nº 8.072/90”.
    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004120-47.2017.4.03.6119/SP, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em um sexto e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando a pena definitiva fixada em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa para cada paciente. Esta a ementa do acórdão:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Materialidade e autoria comprovadas. 2. A natureza e a quantidade total da droga apreendida (cerca de 28 quilos de cocaína) justificamo aumento da pena-base, porém em patamar inferior ao fixado pelo juízo de origem. Precedentes. 3. Correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, haja vista que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga seria transportada para o exterior. 4. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto). 5. Regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 6. Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão do quantum da pena aplicada. 7. Apelação parcialmente provida”
    Entretanto, ao refazer a dosimetria da pena, o Tribunal de origem valeu-se da quantidade e da qualidade da droga apreendida para, simultaneamente, manter a exasperação da pena-base e modular a fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como se extrai do voto condutor do acórdão: 
    “Passo, assim, ao reexame da dosimetria da pena. 
    Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base privativa de liberdade em 11 (onze) anos de reclusão, levando em conta a quantidade total e a natureza da droga apreendida (cerca de 28 quilos de cocaína). Nesse ponto, procede o recurso. 
    Com efeito, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis às apelantes, bem como a jurisprudência das Turmas da Quarta Seção deste Tribunal Regional Federal, reduzo a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, montante suficiente para fazer frente ao injusto cometido. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que confirmo, de modo que a pena fica inalterada nesta fase. Na terceira fase, foi correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, haja vista que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga seria transportada para o exterior. O aumento na fração de 1/6 (um sexto) foi razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma: (...) Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 
    O juízo a quo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, sob o fundamento de que as acusadas se dedicam a atividades criminosas e, por isso, não fariam jus à minorante. 
    De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. 
    No caso, as apelantes são rés primárias, não registram maus antecedentes no Brasil, não há demonstração clara de que se dedicam a atividades criminosas e não se pode afirmar que integrem, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. 
    Trata-se de caso de ‘mulas’ do tráfico. É importante observar, por oportuno, que não é possível dizer, a priori, que as ‘mulas’ sempre integram organização criminosa ou, de outro lado, que nunca a integram. Deve haver análise caso a caso. As ‘mulas’ são pessoas contratadas para o transporte da droga e caracterizam-se por não ter nenhum poder de ingerência sobre como realizarão esse transporte, nem onde e de quem -receberão a droga, cabendo-lhes obedecer a ordens e seguir roteiro previamente estabelecido. 
    É inegável que o papel das ‘mulas’ é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização criminosa. Contudo, não se pode dizer que toda ‘mula’ integra tal organização. (...)
    No caso, tudo indica que o envolvimento das rés com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso por elas perpetrado, de modo que fazem jus à minorante na fração de 1/6 (um sexto), e não em 2/3 (dois terços), como quer a defesa, pois a conduta por elas praticada foi relevante, tendo se disposto a levar consigo grande quantidade de droga oculta em sua bagagem. Portanto, a pena definitiva fica estabelecida em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias -multa” (grifos nossos).
    11. Esse entendimento foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.789.170, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTES NA CONDIÇÃO DE "MULA". BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CRIANÇA RESIDENTE NO EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como acolher a tese defensiva acerca da ocorrência de bis in idem pela dupla valoração da quantidade e da natureza de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, pois observa-se, na verdade, que o quantum de entorpecente (cerca de 28 kg de cocaína) foi aferido exclusivamente para majorar a pena-base, e a condição de ‘mula’ das agentes foi utilizada como justificativa para se estabelecer o redutor em 1/6, pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena superior a 4 anos e não excedente a 8, em razão da aferição negativa das circunstâncias do delito, que justificaram o aumento da pena-base (quantidade e natureza da droga), nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 3. Na espécie, a ora agravante Liezle Petersen não se enquadra nas hipóteses excepcionais de deferimento da execução provisória da pena em regime domiciliar, conforme posicionamento adotado pela Suprema Corte no HC n. 143.641/SP, porque seu filho reside no exterior e não tem vínculo com o Brasil, o que torna, portanto, de imediato, inócua a aplicação do referido benefício, diante da impossibilidade de convívio da mãe com a criança no país. Precedente. 4. Agravo regimental não provido”.
    12. Tem-se que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos foram utilizadas para a fixação da pena-base e para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um quarto, a caracterizar bis in idem na fixação da pena.
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes contrariam o decidido em 19.12.2013 no julgamento dos Habeas Corpus ns. 109.193 e 112.776, Relator o Ministro Teori Zavascki, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, dirimiu divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turma e firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade do entorpecente podem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria penal. 
    Essa orientação foi reafirmada em processo submetido à sistemática da repercussão geral:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência” (ARE n. 666.334-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2014 ).
    Nessa linha, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Indevido Bis in idem. Precedente do Plenário do STF. Ordem parcialmente concedida. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, por maioria de votos, consolidou o entendimento de que ‘configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)’.
    2. Situação concreta em que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria da pena. Em contrariedade, portanto, à orientação fixada pelo Plenário do STF. 
    3. Ordem concedida, em parte, apenas para que as instâncias de origem refaçam a dosimetria da pena, afastado o indevido bis in idem, observada a jurisprudência do Plenário do STF” (HC n. 141.420, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impossibilidade de valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria. Bis in idem. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução e o regime inicial de cumprimento da pena condizente. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356/STF. 2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 3. Na hipótese vertente, a prescrição da pretensão punitiva não se efetivou, porquanto o lapso temporal necessário a seu reconhecimento não foi alcançado entre os marcos interruptivos válidos (CP, art. 117). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Não se admite a valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria (ARE nº 666.334/AM-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/4/14). 6. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução, bem como o regime inicial condizente” (ARE n. 1.092.775-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM CONCEDIDA. 1. A natureza e a quantidade do entorpecente foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, para a definição do patamar da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em um sexto. Bis in idem. Patamar de dois terços a ser observado. 2. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em caso de tráfico de entorpecente. Precedentes. 3. Ordem concedida para determinar a redução da pena imposta ao Paciente, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de dois terços, e, de ofício, considerada a nova pena a ser imposta, o reexame dos requisitos para a a) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e b) fixação do regime prisional” (HC n. 131.918, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Configura bis in idem a utilização da circunstância atinente à quantidade da droga tanto para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal, quanto para definição da fração relativa à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. Concessão parcial da ordem de habeas corpus para que a dosimetria da pena seja refeita em obediência aos parâmetros legais” (HC n. 101.051, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Considerada a ocorrência de bis in idem, deve a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ser fixada no patamar de dois terços, pois, afastadas a natureza e a quantidade do entorpecente, não há outro fundamento para definição do percentual de um quarto.
    13. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar à Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que reduza a pena imposta às pacientes na Apelação Criminal n. 0004120-47.2017.4.03.6119, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de dois terços.
    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora